Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-37.2023.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de Cadastro - Possibilidade de cobrança - Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - É lícita a cobrança pelo registro do contrato e pela avaliação do bem, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de Cadastro - Possibilidade de cobrança - Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - É lícita a cobrança pelo registro do contrato e pela avaliação do bem, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados - Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) - Hipótese em que restou demonstrada a prestação dos aludidos serviços - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Seguro de proteção financeira - O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada - Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) - Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré - Restituição de forma simples dos valores cobrados indevidamente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.